Tribunal: STF
Processo: HC 110895
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. ORDEM DENEGADA.



    I – As instâncias ordinárias concluíram que o entorpecente apreendido possui elevado potencial destrutivo, é causador de fortíssima dependência química e apresenta efeito social devastador, não autorizando, portanto, uma redução maior na pena fixada. 



    II – O Tribunal estadual assentou, ainda, ser obrigação do magistrado sentenciante, na esfera de seu poder discricionário, analisar a nocividade da droga apreendida para fixar o montante de redução da reprimenda.



    III – O Plenário desta Corte, na sessão de 19/12/2013, entendeu ser possível a consideração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não o seja em ambas as ocasiões, sob pena da ocorrência de bis in idem. Contudo, no caso sob exame, não há que se falar em bis in idem, uma vez que a pena-base restou fixada no mínimo legal. 



    IV – Mantida a reprimenda no patamar superior a 4 (quatro) anos, fica superado o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    V – Ordem denegada.